Tribunal: CARF
Processo: 10280.723085/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.723085/2009-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.830 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE ROBERTO CARDOSO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723085/2009-07
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.723085/2009-07

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08 a 15), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
13.424,87
Multa de Ofício (passível de redução)
10.068,85
Juros de Mora (calculado até 30/11/2009)
723,60
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/11/2009)
0,00
Total do Crédito Tributário
24.217,12
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução – glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 2.592,29. Motivo da
glosa: Não apresentou comprovantes relativos ao pagamento das despesas com instrução.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de
pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 58.486,71. Motivo da
glosa: Contribuinte comprou, através de comprovante de rendimentos e contra cheques, a pensão
alimentícia descontada pela SEMA/Belém e pela TELOS.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 1.100,00. Motivo da
glosa: Não apresentou comprovantes de pagamento de despesas médicas à Karina Correa Flexa
Ribeiro e Rosa Lucia Nogueira da Silva.
A ciência do lançamento ocorreu em 27/11/2009 (fls. 210) e, em 29/12/2009, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/04, acompanhada de documentos, discordando da
glosa de despesas de instrução referente as despesas com o SJT Saúde, no valor de R$ 4.2179,00.
Insurge-se contra o total da glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 58.486,71,
sob a afirmação de que apresenta todos os comprovantes dos pagamentos das pensões
alimentícias, tais como, acordos judiciais, comprovantes de transferências bancárias e extratos do
Banco do Brasil.
Discorda, ainda, da glosa de despesas médica no valor de R$ 1.100,00, por
afirmar que parte o valor refere-se a despesas com a Dra. Karina Flexa Ribeiro (R$ 760,00) e
outra parte com a Dra. Rosa Nogueira da Silva (R$ 770,00).
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.723085/2009-07

São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele conheço. Ainda, faz-se necessária a
delimitação da lide.
O contribuinte não insurge-se face a autuação quanto a glosa de despesas com
instrução, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Ademais, a DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para restabelecer a dedução
de pensão alimentícia no valor de R$ 10.943,53 e a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 1.100,00, e, por conseguinte, apurar, conforme demonstrativo acima,
imposto de renda suplementar, no valor de R$ 10.112,90, com os devidos acréscimos
legais.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.723085/2009-07

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
Pelo cotejo das provas, entendo que a DRJ aplicou o percentual definido em
decisão judicial para fins de cálculo das pensões alimentícias devidas apenas sobre parte dos
rendimentos auferidos pelo contribuinte. Assim, conforme DAA apresentada e considerando
todas fontes pagadoras declaradas, acolho os cálculos detalhados pelo contribuinte em sede
recursal.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.723085/2009-07

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento da dedução de
pensão alimentícia em litígio.
Do exame dos autos, verifica-se que o Colegiado a quo enfrentou a matéria em
discussão de forma clara e ao amparo da legislação aplicável, analisando minuciosamente toda a
documentação pertinente, inclusive as peças processuais juntadas ao Recurso Voluntário, e
elaborando demonstrativo com o detalhamento de suas conclusões. Em vista do exposto, adoto
as razões de decidir da primeira instância, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque
para os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 230/232):
O contribuinte, em suas declaração, informou o pagamento de pensão alimentícia, nos
seguintes termos:
- Fuvio Roberto Farias da Silva (24 anos), no valor de R$ 18.000,00;
- Adriano Roberto Pereira da Silva (18 anos), no valor de R$ 18.000,00;
- Marcus Roberto Barbosa da Silva (14 anos), no valor de R$ 18.000,00;
- Amanda Roberta Pereira da Silva (15 anos), no valor de R$ 18.000,00.
As pensão informadas totalizaram R$ 72.000,00, tendo sido glosado o valor de R$
58.486,71.
Em sua defesa, o impugnante junta aos autos:
- Comprovantes de Rendimentos emitidos pela Fundação Embratel de Seguridade
Social – TELOS, referentes ao ano calendário de 2008, onde consta o pagamento de
pensão alimentícia a Sra. Iolane Maria de Oliveira Pereira, no valor de R$ 7.346,21,
bem como Comprovantes de Rendimentos emitido pela SESMA – Secretaria Municipal
de Saúde e Meio Ambiente, com desconto de pensão alimentícia no valor de R$
6.174,61, sem informação do beneficiário da pensão. Também anexa comprovante
rendimento da Agropalma e recibo de pagamento da Prefeitura Municipal de Vigia de
Nazaré onde não constam desconto a título de pensão alimentícia.
- Extratos bancários, comprovantes de transferência e declarações anexados pelo
contribuinte no intuito de comprovar a totalidade do pagamento de pensão alimentícia
informado em sua DIRPF/2009.
No presente processo, não foram anexados documentos judiciais relacionados ao
pagamento das pensões, no entanto, tais documentos foram anexados ao Processo no
10280.723084/200954 também contra o contribuinte, referente ao exercício de 2008. Os
documentos são os abaixo analisados:
- Acordo Judicial firmando com Valquiria Nazaré Farias da Silva (mãe de Fuvio
Roberto Farias da Silva e Fabio Roberto Farias da Silva), onde consta “(...) que para
manutenção dos filhos menores do casal, o cônjuge varão concorrerá mensalmente, a
título de pensão alimentícia, com o percentual de vinte (20%) por cento do seu salário
base líquido, com exclusão de todas e quaisquer vantagens auferidas na empresa onde
trabalha (...). No ano de 2007, o contribuinte só pagou pensão a Fuvio Roberto Farias da
Silva.
- Termo de Audiência em Ação de Alimentos, tendo como autores Adriano Roberto e
Amanda Roberta Pereira da Silva, onde consta que o contribuinte pensionará os
menores requerentes com 20% (vinte por cento) de seus vencimentos e vantagens,
excluídos os descontos obrigatórios, mediante desconto em folha de pagamento, qual
seja TELOS – Fundação Embratel de Seguridade Social. Consta ainda ofício emitido
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.723085/2009-07

pelo Poder Judiciário a TELOS determinando que se proceda ao desconto nos seus
vencimentos;
- Certidão emitida pelo Poder Judiciário, em homologação de acordo proposto pelo
contribuinte e por Isabel Edwiges de Miranda Lobato (mãe de Marcus Roberto da Silva)
onde consta que para manutenção de seu filho menor o requerente contribuirá a título de
pensão alimentícia com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário base liquido
com exclusão de todas as vantagens auferidas, bem como que a referida pensão será
depositada ate o 5o dia útil de cada mês em conta bancária da requerente, servindo o
comprovante de deposito bancário como prova do pagamento do alimentado.
Em análise aos documentos anexados neste processo e no de no 10280.723084/200954,
bem como as DIRF constantes nos sistemas da Receita Federal em nome do
contribuinte, referente ao ano calendário de 2008, conclui-se que os valores pagos a
título de pensão pelo contribuinte em cumprimento de decisão judicial são os que segue:

Dessa forma, considerando que o total pago pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial foi de R$ 24.456,82 e que a Autoridade
Fiscal manteve o valor do desconto de pensão alimentícia constante nos Comprovantes
de Rendimentos da TELOS e da SESMA, no valor total de R$ 13.513,29, deverá ser
restabelecido o valor R$ 10.943,53 a título de pensão alimentícia.
É de se ressaltar que os valores objeto de transferências bancárias feitas pelo
contribuinte maiores que o determinado nos acordos judiciais devem ser entendidos
como pagamento de pensão por mera liberalidade, não podendo pois serem utilizados
como dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual por falta de previsão
legal.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital